Tribunal: TJSP
Processo: 1022776-39.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – CAPITALIZAÇÃO – Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS – JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de abusividade da taxa de juros contratada (REsp 1.061.530/RS) - Inexistência de abusividade na utilização da Tabela PRICE para amortização da dívida – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – CAPITALIZAÇÃO – Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS – JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de abusividade da taxa de juros contratada (REsp 1.061.530/RS) - Inexistência de abusividade na utilização da Tabela PRICE para amortização da dívida – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Regularidade da exigência, na hipótese, consoante o REsp 1.578.553/SP - PRÊMIO DE SEGURO – Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Ilegalidade reconhecida por falta de demonstração da efetiva prestação dos serviços, conforme o entendimento exarado no REsp 1.578.553/SP – Restituição que deve ocorrer na forma simples (Súmula 159, E. STF) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.